Tribunal: TJES
Processo: 5000283-08.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000283-08.2016.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: GUY FESTAS LTDA
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5000283-08.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VITORIA
REPRESENTANTE:
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA
APELADO:
GUY FESTAS LTDA

V O T O

Trata-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE V
ITÓRIA
/
ES,
contra a sentença id. 3729887, que reconheceu nos autos da Ação de Execução Fiscal, ajuizada em face de
GUY FESTAS LTDA
,
o abandono do exequente,
extinguindo o feito sem resolução de mérito, na forma do Art. 485, III, §1º do CPC.

Alega o apelante que não há o que se falar em extinção por abandono por parte da Fazenda Pública, uma vez que a execução fiscal só poderia ser extinta se o Município tivesse ficado inerte por mais de 30 dias, após a intimação para se manifestar.

Nos autos da Execução Fiscal, verifica-se que o Juízo
a quo
proferiu o despacho id. 3729829, determinando a intimação do apelante para efetuar o pagamento das despesas processuais da carta precatória, no prazo de 30 (trinta) dias.

A intimação eletrônica do referido despacho ocorreu em 24/09/2021, com certidão de decurso do prazo emitida em 09/03/2022 (id. 3718832), ou seja, 85(oitenta e cinco) dias úteis após a intimação do referido despacho, sem qualquer manifestação nos autos.

Novamente a Magistrada determinou a intimação do Município de Vitória/ES, no despacho id. 3729833, proferido em 22/03/2022, destacando que o não pagamento acarretará na liberação do valor constrito e na extinção do processo pelo abandono da causa, nos termos do Art. 485, III do Código de Processo Civil.

Ressalte-se que a intimação eletrônica ocorreu em 30/03/2022 (id. 3729884), com expedição de certidão de decurso de prazo em 11/07/2022 (id. 3729885), ou seja, 68(sessenta e oito) dias úteis após a intimação do referido despacho, sem qualquer manifestação nos autos.

Assim, restou demonstrada a inércia do apelante nos autos de origem, fato que ensejou a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do Art. 485, III do CPC. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. INÉRCIA DO CREDOR. ABANDONO DA LIDE. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. EXTINÇÃO
.
O exequente quedou-se inerte nos autos, deixando de manifestar interesse no prosseguimento da execução, apesar da intimação pessoal prévia para prosseguimento, sob pena de extinção, conforme exigência do § 1º do art. 485 do CPC/2015. Diante da inércia configurada no caso, correta a extinção do feito, conforme previsão do artigo 485, III, do CPC. Precedentes desse Tribunal e do STJ.\n APELO DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 50024526020198210004 RS, Relator: Newton Luís Medeiros Fabrício, Data de Julgamento: 09/03/2022, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 17/03/2022).

Ante o exposto,

CONHEÇO
da apelação cível, para
NEGA
R
-LHE

PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada, e deixando de arbitrar honorários recursais, já que a verba não é devida desde a origem, em razão da ausência de angularização da relação jurídica processual.

É como voto
.

Vitória/ES, 24 de fevereiro de 2023

Raimundo Siqueira Ribeiro

Desembargador Relator

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL.
EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS DESPESAS PARA DILIGÊNCIA COM OFICIAL DE JUSTIÇA, APESAR DA INTIMAÇÃO PESSOAL. ABANDONO CONFIGURADO.

RECURSO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1. Devidamente intimado para promover o pagamento das despesas processuais da carta precatória, decorreu o prazo sem manifestação nos autos.

2.
Novamente intimado para promover o prosseguimento do feito, sob pena de extinção, sem resolução do mérito, decorreu o prazo sem manifestação, v
erificando-se, assim, a inércia do apelante,
fato que ensejou extinção
, nos termos do art. 485, III do CPC.

3. R
ecurso conhecido e desprovido.

Vitória-ES, 8 de março de 2023.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.